Tribunal: TJSP
Processo: 2265404-48.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos. Requerimento de concessão da assistência judiciária gratuita. Indeferimento. Manutenção.
O autor é domiciliado em Comarca longínqua (Sabará-MG) e contratou advogado particular para o representar. Apesar de intimado a apresentar comprovante de rendimentos atualizado e os extratos demonstrativos da

Ementa:

Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos. Requerimento de concessão da assistência judiciária gratuita. Indeferimento. Manutenção.
O autor é domiciliado em Comarca longínqua (Sabará-MG) e contratou advogado particular para o representar. Apesar de intimado a apresentar comprovante de rendimentos atualizado e os extratos demonstrativos da movimentação de sua conta bancária, o agravante descumpriu a determinação judicial (sintomaticamente?). Ora, a benesse de litigar sob os auspícios da gratuidade de justiça deve ser concedida apenas àqueles que comprovem insuficiência de recursos, mas o agravante se mostrou recalcitrante em apresentar os documentos que lhe foram solicitados. Não demonstrando a incapacidade financeira, mantém-se o indeferimento da gratuidade.
Agravo não provido.